Tribunal: TJBA
Processo: 8050173-03.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8050173-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ação De busca e apreensão E REVISIONAL. ausência de conexão. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE. 1. O Juízo de Direito da 3.ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador a quem originariamente foi distribuída a ação, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da 8.ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, fundamentando que existe conexão entre as ações de Revisão Contratual e Busca e Apreensão. 2. Nos termos do art. 55 do CPC, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, cabendo a reunião para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes. 3. Ocorre que, o STJ consolidou entendimento de que entre Ação de Revisão Contratual e Ação de Busca e Apreensão não há conexão, cabendo o julgamento em juízos distintos. Precedentes. 4. O voto é no sentido de julgar procedente o presente conflito negativo de competência, declarando o Juízo de Direito da 3.ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, competente para processar e julgar a ação. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8050173-03.2025.805.0000, em que figuram como suscitante Juízo de Direito da 7.ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e, como suscitado, Juízo de Direito da 3.ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito negativo de competência, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça